Tribunal: TJSP
Processo: 2283599-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Agravo interno – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento da liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade – Informações prestadas pela Municipalidade no sentido de que houve a edição do Decreto Municipal n. 3.808, de 03 de janeiro de 2022 que regulamentou a gratificação Função Saúde e o Prêmio Produtividade – Ofensa, ao menos em tese, ao princípio da legalidade –

Ementa:
Agravo interno – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento da liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade – Informações prestadas pela Municipalidade no sentido de que houve a edição do Decreto Municipal n. 3.808, de 03 de janeiro de 2022 que regulamentou a gratificação Função Saúde e o Prêmio Produtividade – Ofensa, ao menos em tese, ao princípio da legalidade – Impossibilidade de repetição eventual aos cofres públicos dos valores pagos com fulcro na decisão – Decisão reformada – Recurso provido.